Tribunal: TJSP
Processo: 1045120-32.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou a ação procedente em parte para limitar o desconto em folha de pagamento da autora, decorrente dos empréstimos celebrados com o réu, ao percentual de 35% de seu salário, considerado o valor global dos empréstimos –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou a ação procedente em parte para limitar o desconto em folha de pagamento da autora, decorrente dos empréstimos celebrados com o réu, ao percentual de 35% de seu salário, considerado o valor global dos empréstimos – Pretensão de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação – Não acolhimento - Limitação dos descontos que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
– Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.

Recurso não provido.